Tribunal: TJDFT
Processo: 0716069-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HASTA PÚBLICA INFRUTÍFERA. ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO NA AVALIAÇÃO DOS BENS. PRECLUSÃO LÓGICA. REALIZAÇÃO DE NOVO LEILÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se, na origem, de cumprimento de sentença decorrente de ação de cobrança de débito condominial relativo a diversas unidades imobiliárias do Edifício Rossi Esplanada Business, na qual a agravada Ibero Empreendimentos Imobiliários Ltda. foi condenada ao pagamento de R$146.850,15 (cento e quarenta e seis mil oitocentos e cinquenta reais e quinze centavos), incluídas as demais obrigações vencidas e inadimplidas no curso do processo. No curso da execução, foram penhorados dois imóveis da agravada, os quais foram avaliados e levados à hasta pública, porém sem sucesso. Após a notícia do insucesso do leilão, a exequente requereu perante o Juízo da origem a realização de nova hasta pública, ao argumento de que teria havido erro na avaliação dos imóveis, pois teria sido considerado valor superior ao de mercado. O Juízo a quo indeferiu o pedido de realização de nova avaliação e designação de nova hasta pública, determinando o arquivamento provisório dos autos, ao argumento de que já realizada recente tentativa infrutífera, bem como que não houve impugnação ao valor da avaliação em momento oportuno.

2. A agravante manifestou sua expressa concordância com os valores das avaliações realizadas pelo il. Oficial de Justiça antes da realização da hasta pública, de sorte que não pode, na sequência, alegar a incorreção do valor estimado, em razão da preclusão lógica operada. Dessa forma, descabe renovar a discussão sobre o valor da avaliação dos bens penhorados, mesmo porque não houve impugnação oportuna quanto ao referido montante, sendo certo que é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão, nos termos do art. 507 do CPC.

3. Ademais, destaca-se que os laudos de avaliação descreveram com precisão os bens e apontaram a metodologia utilizada (preços comparados de anúncios comerciais e auxílio de membro da Comissão de Valores Imobiliários do DF), cumprindo com a determinação do art. 872 do CPC. Ressalta-se, ainda, que a agravante sequer trouxe laudo ou mesmo pesquisas que indiquem valor diverso daquele apontado pelo il. Oficial de Justiça. Assim, não se vislumbra deficiência ou irregularidade na avaliação do imóvel, de sorte que não há falar em nova avaliação, porquanto não se verifica, no caso em tela, a presença de nenhuma das hipóteses previstas no art. 873 do CPC.

4. Contudo, frustrada a primeira hasta pública, é possível o pleito de nova hasta pela parte, sendo que, caso também se revele infrutífera, deve-se abrir prazo para o exercício do direito à adjudicação, nos termos do 878 do CPC, inclusive com direito a nova avaliação, se as circunstâncias se revelarem, no futuro, pertinentes. Cumpre salientar que, nos termos do art. 797 do CPC, a execução realiza-se no interesse do credor, sendo certo que o ordenamento processual civil garante a efetividade das decisões judiciais, a qual se dá, em última análise, com a garantia da devida tutela executiva com vistas à satisfação do crédito do credor. Além disso, observa-se que inexiste limitação, no Código de Processo Civil, para a quantidade de hastas públicas que poderão ser designadas, desde que seja observada a razoabilidade. Precedente.

5. Assim, o arquivamento do feito sem se oportunizar nova tentativa de alienação dos bens ou sem a possibilidade do exercício do direito de adjudicação viola os princípios e normas afetas à eficiência do processo e à satisfação do débito, objeto do procedimento de expropriação, razão pela qual merece reforma r. decisão agravada para garantir à agravante o direito de ter designada nova hasta pública para a alienação dos imóveis penhorados, com preço mínimo a ser fixado pelo juiz da execução (art. 885 do CPC), sem prejuízo do direito à eventual adjudicação dos bens.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.